Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309 da Lei no 9.503/97 à pena de 06(seis) meses de detenção em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de comprovação de perigo de dano concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim descreveu os fatos (ID 79155991): “No dia 15 de fevereiro de 2022, por volta de 10h50min, na Rua Nacional, Bairro Vila do Boa, em São Sebastião-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, dirigiu a motocicleta Honda Cg 160 FAN, placa REL7C95, – DF, Ano 2021, cor preta, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Nas circunstâncias descritas, o denunciado estava transitando em alta velocidade, na contramão de direção, buscando alcançar e trafegar pelo espaço entre a lombada e guia da via, expondo o veículo que estava trafegando na faixa regular da via em risco de colisão frontal. Abordado pela PMDF, verificou-se que o denunciado não possuía habilitação.”.
4. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto.
5. A versão descrita na denúncia encontra respaldo no depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, o qual confirmou que durante patrulhamento de trânsito avistou o acusado conduzindo motocicleta pela contramão para desviar de uma lombada, retornando em seguida à faixa correta, em local conhecido por acidentes. Embora o réu tenha negado a prática de direção perigosa, confessou em juízo que não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.
6. As provas colhidas em juízo são harmônicas e coesas, em consonância com os elementos da fase extrajudicial, atestando que o réu, embora inabilitado, conduzia motocicleta em via pública e efetivamente gerou perigo de dano ao trafegar na contramão, nos termos do art. 309 do CTB. No mesmo sentido: Acórdão 2042753, 0701509-50.2024.8.07.0021, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.
7. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, a condenação do réu deve ser mantida. A dosimetria foi adequada, com a pena fixada no mínimo legal; estabelecendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida nos termos do art. 81, § 5o, da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042753, 0701509-50.2024.8.07.0021, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.